Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-42.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014101-42.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE JOSE DA SILVA BRANDAO - CPF: 024.124.641-54 (EMBARGANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com pena de
7
anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no julgado, notadamente omissão ou contradição, passíveis de correção mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619
,
do Código de Processo Penal.

2. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos,
circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga.

3. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 1492915/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j.
em
17/02/2025; TJMT –
EDcl
no HC n. 1018924-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
05/09/2025; TJMT –
EDcl
n. 0013237-31.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
05/09/2025; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Felipe José da Silva Brandão
contra o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal (Id. 312405361), que
negou provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória
prolatada
pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), a qual julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva
de 07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
bem como ao
pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, conforme sentença de Id. 302773031.

Em suas razões
(Id.
313962391
)
, o embargante alega que o acórdão contém contradição e omissão. Quanto à
contradição
, argumenta que a decisão incorreu
em equívoco
ao afirmar que Felipe mentiu sobre a posse dos cadernos de anotações, sendo que
Emilly
, sua esposa, sempre afirmou ser a proprietária e nunca negou seu trabalho como manicure. A defesa considera que a interpretação do tribunal viola os princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Quanto à
omissão
, a defesa alega que o acórdão não considerou pontos relevantes, como: a) a quantidade ínfima de cocaína (2,02g) para uso pessoal, com confissão imediata; b) a falta de vínculo dos outros materiais apreendidos com o embargante; c) a afirmação de
Emilly
sobre a
posse dos cadernos. A defesa sustenta que a condenação é baseada em provas insuficientes, citando jurisprudência dos tribunais superiores que exige provas claras para caracterizar o tráfico.

O embargante pede o conhecimento dos embargos com efeito infringente,
a
correção da decisão e o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais para interposição de recursos extraordinário e especial.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações defensivas, pugnando, ao final, pela rejeição dos
aclaratórios
(Id. 314990877
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Como
é
cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 619
,
do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o embargante alega contradição ao afirmar que o acórdão interpretou erroneamente as declarações sobre os cadernos apreendidos, e omissão por não enfrentar a pequena quantidade de droga (2,02g), a confissão de uso pessoal e as declarações de
Emilly
sobre a propriedade dos materiais, sustentando insuficiência probatória para o crime de tráfico.

Após detida análise dos autos, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. O que se observa, na verdade, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma detalhada e fundamentada todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos das testemunhas e réus em todas as fases processuais, examinando criteriosamente as circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecente encontrada, os elementos de convicção sobre a destinação da droga e as declarações contraditórias apresentadas pelas partes.

Confira
m
-se trecho
s
do acórdão:

“(...)

Um dos aspectos mais relevantes para a caracterização do tráfico de drogas reside na apreensão de múltiplos utensílios destinados ao preparo e manipulação de entorpecentes.

No Espaço de Festas de propriedade do apelante foram encontrados dois copos de liquidificador, um prato, duas tampas de liquidificador e um motor de liquidificador, todos contendo resquícios de cocaína da mesma espécie apreendida no veículo. A existência de diversos utensílios com resquícios da mesma substância evidencia preparo em escala incompatível com uso meramente pessoal, demonstrando inequivocamente a destinação comercial.

Merece destaque especial a questão dos cadernos de anotações apreendidos na residência do apelante. Durante seu interrogatório, o apelante alegou que tais cadernos pertenciam à sua esposa
Emilly
e que continham anotações referentes aos serviços prestados por ela como manicure. Contudo, tal alegação revela grave e insuperável contradição com as próprias declarações da corré
Emilly
.

Em seu interrogatório judicial,
Emilly

Stefany
declarou expressamente que trabalhava com vendas de roupas e venda de
cachorro quente
no período noturno, não indicando qualquer atividade como manicure
.

Ademais, a testemunha de defesa Natália de Almeida corroborou integralmente a versão apresentada por
Emilly
, confirmando que ela "sempre trabalhou", que "realiza vendas de roupas" e que "também trabalha de bico fazendo lanches e
cachorro quente
no bairro".

Assim, a alegação do apelante de que os cadernos
destinavam-se
ao controle de serviços de manicure prestados por sua esposa resta completamente isolada nos autos e em total descompasso com as declarações harmônicas tanto da própria
Emilly
quanto da testemunha defensiva. Esta contradição flagrante enfraquece sobremaneira a credibilidade da versão apresentada pelo apelante e reforça a conclusão de que os cadernos efetivamente continham anotações relacionadas ao controle de vendas de entorpecentes.

Outro aspecto que merece análise refere-se à alegação do apelante de que utilizava o liquidificador para "bater" a cocaína com o objetivo de fazê-la "render" para seu consumo pessoal. Tal argumentação, além de tecnicamente questionável constitui, na verdade, indício adicional de traficância. Como bem pontuou o Promotor de Justiça, a prática de "render" a droga mediante processamento tem como finalidade precípua aumentar o volume da substância para fins comerciais, não para consumo pessoal. Usuários de drogas tipicamente consomem a substância in natura, sem necessidade de processamento em liquidificadores ou outros utensílios.

No que se refere à tese de pequena quantidade de droga apreendida, isso, por si só, não tem o condão de afastar a configuração do crime de tráfico, especialmente quando analisada no contexto das demais evidências probatórias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo quantidades
reduzidas podem caracterizar o tráfico quando demonstrada a destinação mercantil mediante outros ele
mentos, como no caso em exame.
(
...)”
.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese
defensiva
não configura omissão ou contradição, mas sim resultado do livre convencimento motivado dos julgadores, que analisaram as provas e formaram sua convicção de
modo diverso do pretendido pela defesa.

Ademais,
o acórdão embargado
concluiu, com base em robusta fundamentação jurídica e fática, pela configuração do crime de tráfico de drogas em relação ao apelante, afastando as teses defensivas e demonstrando a suficiência do arcabouço probatório para sustentar a condenação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme se observa do
recente
julgado
do Supremo Tribunal federal
:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE
, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II -
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - RE: 1492915 RO - RONDÔNIA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-
2025
)
. (grifos meus).

E
ste Tribunal
também
já decidiu
nesta mesma senda
:

Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Prisão preventiva. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Manutenção da custódia cautelar. Recurso desprovido.

(...).
6.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de
matérias
enfrentados e decididos no acórdão embargado
.

(N.U 1018924-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
)
. (grifos meus).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

3.1. A função dos embargos é esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão.

(...). (N.U 0013237-31.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
). (grifos meus).

Sendo assim,
n
ão se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável acolhimento dos
aclaratórios
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025